Tribunal: TJDFT
Processo: 0002183-60.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002183-60.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA RAIMUNDA NUNES DE AZEVEDO DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido de desistência de renúncia veiculado pelo credor MARCONI MEDEIROS MARQUES OLIVEIRA ao ID n. 12150946 e o prosseguimento do feito pleiteado ao ID 13315313. I. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador